Tribunal: TJMT
Processo: 0001217-14.2017.8.11.0095
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001217-14.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 864.717.751-72 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – OPERAÇÃO FISCALIZATÓRIA ONDA VERDE – DESTRUÇÃO 6,58 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE –
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
. C
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que julgou procedente o pedido:

1)

na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2)

na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida;

3)

ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento, reduzida em 50% em sede de embargos de declaração, ou seja, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

4)

a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$131.600,00 (cento e trinta e um mil e seiscentos reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5)

a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Súmula 54 do STJ;

6)

EMBARGOU O USO DA ÁREA e DETERMINOU a retirada forçada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à retirada de pessoas e destruição de coisas;

7)

DETERMINOU a BUSCA E APREENSÃO de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à diligência;

8)

OFICIOU o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, à época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Sustenta o recorrente que, o Ministério Público Estadual, na data de 25/07/2016, em operação fiscalizatória denominada ONDA VERDE, realizada pelo IBAMA, verificaram a existência de desmate irregular de 6,58 hectares no Sítio Alvorada (lote nº 15), que faz parte da Gleba Sol Nascente, objeto de ocupação da Fazenda Filizola.

Preliminarmente, pretende o Apelante a concessão do benefício da justiça gratuita, ante a comprovação de sua hipossuficiência.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que pretendia produzir provas imprescindíveis ao deslinde da questão fática, entretanto, o juízo “a quo” julgou antecipadamente o feito, ferindo o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, assevera que, “a área já havia sido derrubada antes da ação fiscalizatória denominada Operação Onde Verde realizada no dia 25/07/2016, sendo que a Apelante estava na posse da área desde o ano de 2014, e conforme observação constante que foi extraído dos autos da Ação de Cobrança nº 1189-44.2002.811.0007 que tramitou na Comarca de Alta Floresta – MT, no Auto de Avalição realizado em 15/07/2009 (fl. 286 – Ref. 36), de que havia “ÁREA EM MATA CONFORME AMOSTRAGEM FOTO DE SATÉLITE 7.858,76 HECTARES, MATA JÁ EXPLORADA A MADEIRA, CONSTATADA NO LOCAL AMOSTRAGEM DAS IMAGENS FOTO DE SATÉLITE, COM ACAMPAMENTOS DE SEM TERRAS AS MARGENS DA R. ÁREA...” (destaque nosso), o que deixa evidenciado que na área supostamente invadida não se resumiria em MATA VIRGEM DE FLORESTA AMAZÔNICA, já que segundo oficiais de justiças – tendo fé pública que declarou, já havia sido realizada a exploração de madeira”.

Enfatiza que, “
sendo possível a reparação do dano ambiental mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado anterior, não é necessária a condenação ao pagamento de indenização de dano moral, porque este não é o primordial objetivo da ação civil pública, a qual visa à concretização da tutela específica de reparação do dano”.

Argumenta que, “o Juiz singular não observou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando um valor muito excessivo, maior ainda que o valor do bem, o que não é aceito pelos Tribunais”.

Afirma que, não há provas de que tenha descumprido a liminar determinada pelo juízo monocrático, pois a decisão foi cumprida em 23.09.2017 e conforme relatórios consta que houve desmatamento até 29.06.2017.

Destaca que, não consta no relatório e nos autos do procedimento administrativo qualquer indicativo de que o Apelante teria participado da suposta destruição da floresta e,
muito embora tenha o corpo técnico atestado e concluído pela ocorrência de crime ambiental, restou incontroverso que referida conclusão não teve como base fundamentada na realização de perícia, muito embora incumbia ao órgão ambiental produzir prova hábil a embasar o relatório técnico.

Ao final, pugna preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; o retorno dos autos para que o Juízo
a quo
possa exaurir a fase de instrução processual, com a oitiva de testemunha, realização de prova pericial, garantindo-lhe o contraditório e ampla defesa. No mérito, seja excluída a sua condenação em indenização por danos morais, bem como a multa diária arbitrada, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento da Apelação, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face da
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
, em virtude de ter sido autuado, em 22/07/2016, por ter supostamente destruído 6,58 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação sem autorização ou licença da autoridade competente, o qual fora recebida por próprio autuado.

Quanto à concessão ou não das benesses da justiça gratuita, instituído pela Lei n. 1.060/50, deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil atual, assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” [...].

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No presente caso, verifica-se que esta deve ser-lhe concedida, mormente pela documentação trazida à baila, o qual demonstra sua hipossuficiência financeira.

Em assim sendo, DEFIRO ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, infere-se que, em sede de contestação, o réu teria arguido que:

“[...]
no que diz respeito a alegação que a totalidade da área invadida É DE MATA VIRGEM DE FLORESTA AMAZÔNICA que sofreu e está sofrendo intenso desmatamento não autorizado com a derrubada e extração de madeira, inclusive de espécies nativas protegidas por lei, como a castanheira (Bertholletia excelsa), também conhecida como castanha-do-Brasil, que é a mais famosa espécie de árvore nativa da Amazônia, cumpre asseverar que segundo informação constante do Auto de Avaliação que é parte integrante do auto de IMISSÃO NA POSSE E DEPÓSITO que segue anexo e, que foi extraído dos autos da Ação de Cobrança nº 1189-44.2002.811.0007 que tramitou na Comarca de Alta Floresta – MT, datado de 26/03/2013, já havia MATA COM MADEIRA JÁ EXPLORADA, o que deixa evidenciado que na área supostamente invadida não se resumiria em MATA VIRGEM DE FLORESTA AMAZÔNICA, já que segundo oficiais de justiças, já havia sido realizado a exploração de madeira.

Ademais, a referida alegação permaneceu apenas no campo da argumentação, uma vez que limitou-se a argumentos genéricos, não demonstrando de forma concreta a consumação da suposta extração, haja vista que, salvo melhor juízo, na ação fiscalizatória denominada Operação Onde Verde, realizada no dia 25/07/2016, onde diligenciaram até a área de suposto desmate irregular na região da Comunidade Canaã (Associação Dos Pequenos Produtos Rurais Lutando Por Uma Vida Melhor), bem como na Gleba Sol Nascente, não consta qualquer menção a apreensão de qualquer espécie de madeira, em especial à espécies nativas protegidas por lei, como a castanheira (Bertholletia excelsa), também conhecida como castanha-do-Brasil. Assim, repita-se, a alegação da extração de madeira não possui respaldo concreto face a inexistência de auto de apreensão de madeira que incidiria no ato aqui imputado o Requerido pela prática de exploração e extração de madeira em especial a castanheira e sequer outros documentos que comprovem tais explanações.

[...]

Diante de tal informação fundamentada pela fé pública dos oficiais de justiça, a área em questão ainda no ano de 2009 já havia sido explorada, assim devendo para tanto considerar que muito embora o Auto de Infração n° 7719 Série E, Termo de Embargo 621835 Série E, conste que o Requerido tenha supostamente destruído (desmatado) área de florestas nativa, referida autuação em momento algum considerou para fins de lavratura do auto de infração, a notícia e o fato da a área em questão já ter sido explorada comercialmente, muito antes da lavratura do auto de infração ora impugnado, ou seja, o Requerido não poderá ser responsabilizado em sua plenitude por fatos que já vem se perpetrando ao longo de décadas. [...]”

Infere-se, outrossim, que ao final da contestação o réu requereu, dentre outras coisas,
“
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento das partes, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos e tudo mais que se fizer necessário”
.

Dos andamentos do presente feito, verifica-se que, após a contestação, houve o deferimento da tutela provisória de urgência, sendo determinada a intimação do Ministério Público para impugnação.

Conforme certidão datada de 11/02/2018, a referida decisão foi publicada no Diário da Justiça DJE 10199.

Contudo, sem outros documentos informativos anteriores, na data de 21/06/2018, foi prolatada a sentença vergastada.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Neste particular, não obstante a contestação tenha sido apresentada, não havendo qualquer menção da manifestação do
Parquet
em sede de impugnação, o juízo sentenciante não estava autorizado a prolatar a sentença sem, antes disso, determinar a intimação das partes para informar as provas que pretendiam produzir.

Oportuno mencionar que, em se tratando de matéria afeta a meio ambiente, cuja lavratura do auto de infração ocorreu mediante constatação feita através de imagens de satélite, inclusive, recaindo sobre a referida área dúvidas quanto à desmate pregresso, bem como tendo o Apelante afirmado inexistir provas de que haveria desmatado área de especial preservação, resta indene de dúvidas que o presente feito não está, como devia, devidamente instruído, tampouco se pode cogitar que a matéria seja apenas de direito.

Com efeito, se à parte não restou assegurado o direito de especificar a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO.
Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova
, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

No presente caso, evidenciado está o alegado cerceamento de defesa pelo Apelante, eis que inexiste nos autos documento hábil à comprovar sua intimação para especificar as provas que pretendia produzir, o que nos leva a conclusão que tal providência restou ignorada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
apresentada pelo Apelante, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023